Tribunal: TJBA
Processo: 0799495-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0799495-65.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DL LEVENDAKOS TRANSPORTES E LOGISTICA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTE A INATIVIDADE PRESUMIDA DA EMPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006 (CTRMS). APELO DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2014 e 2015, totalizando R$ 7.885,73 na inicial. Sentença proferida em primeira instância que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a nulidade dos créditos tributários com base no art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), por inatividade presumida da empresa executada desde 2005, data do último recolhimento do tributo. Recurso de Apelação interposto pelo Município Exequente, pugnando pela reforma da sentença e prosseguimento da execução, sob o argumento de que a inscrição municipal da empresa permanecia ativa, não tendo sido cumprido o requisito formal de intimação via Diário Oficial do Município (DOM) para o cancelamento de ofício previsto no art. 234 do CTRMS, tampouco havendo pedido de baixa pela executada (art. 233, §3º, CTRMS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a ausência da formalidade de intimação via Diário Oficial do Município (DOM), prevista no art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS) para o cancelamento de ofício da inscrição municipal por inatividade superior a dois anos, obsta o reconhecimento da nulidade dos créditos de TFF referentes a exercícios (2014/2015) muito posteriores ao período de inatividade fática da empresa (desde 2005), ou se a inércia prolongada da Administração Tributária em proceder ao cancelamento, aliada à ausência de fato gerador (funcionamento efetivo), torna inexigível o tributo, confirmando a sentença extintiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), fundada no poder de polícia municipal, pressupõe, para sua incidência, a efetiva existência e funcionamento do estabelecimento no território do Município, sujeitando-se à fiscalização. A manutenção de uma inscrição cadastral ativa, por si só, não configura o fato gerador do tributo se ausente a atividade econômica subjacente que justifica a exação. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS) estabelece um procedimento para o cancelamento de ofício da inscrição municipal da empresa considerada inativa por não apresentar recolhimento ou declaração por mais de dois anos, incluindo a intimação via DOM. Tal procedimento visa formalizar a situação cadastral, mas sua inobservância pela Administração não convalida a cobrança de tributos sem a ocorrência do respectivo fato gerador. A ausência de recolhimento da TFF pela empresa executada desde 2005, corroborada pela prescrição de ofício dos débitos de 2005 a 2009, constitui forte indício da cessação de suas atividades muito antes dos exercícios cobrados (2014/2015). A presunção de ocorrência do fato gerador decorrente da inscrição ativa é relativa e cede diante da comprovação fática da inatividade prolongada. A exigência de intimação via DOM, contida no art. 234 do CTRMS, configura-se como uma formalidade procedimental administrativa e, em certa medida, uma garantia ao contribuinte antes do cancelamento formal. Contudo, a inércia do Fisco em cumprir tal procedimento por mais de uma década não pode operar em seu favor, permitindo a cobrança indefinida de taxas sobre uma atividade inexistente, em violação aos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da própria materialidade do tributo (exercício do poder de polícia sobre estabelecimento em funcionamento). Aplica-se, por analogia, o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Embora o contribuinte tenha a obrigação acessória de requerer a baixa de sua inscrição ao encerrar suas atividades (art. 233, §3º, CTRMS), o descumprimento dessa obrigação não legitima a cobrança de tributos sem fato gerador. A obrigação principal (pagar o tributo) depende da ocorrência do fato gerador, não podendo ser suprida pelo descumprimento de uma obrigação acessória. A adesão a parcelamento administrativo (PAD), embora implique confissão da dívida nos termos da legislação municipal, não impede o posterior reconhecimento judicial da nulidade de parte do crédito incluído no parcelamento, caso se demonstre a ausência de fato gerador para exercícios específicos, como ocorreu no caso vertente em relação a 2014 e 2015. A confissão não convalida nulidade absoluta decorrente da inexistência do próprio fato imponível. IV. DISPOSITIVO Nega-se provimento ao recurso de Apelação Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0799495-65.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DL LEVENDAKOS TRANSPORTES E LOGISTICA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.